Tribunal: STF
Processo: MS 37831
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 15.4.2021, indeferi o presente mandado de segurança por incompetência deste Supremo Tribunal para a causa.
    Esta a ementa da decisão:
    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO” (e-doc. 16).
    2. Publicada a decisão no DJe de 16.4.2021, o embargante opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 17).
    O embargante afirma que a impetração não “trata dos casos já decididos em Mandado de Segurança contra atos administrativos do Tribunal Superior Eleitoral, como os que foram colacionados nas jurisprudências acostadas na r. Decisão” e que, tendo sido estudada a competência “em razão da matéria, o Supremo Tribunal Federal é a única competência que resiste“ (fls. 3-4, e-doc. 17).
    Pondera que “a prosa desta Ação, e razão, para insurgirmo-nos em Embargos de Declaração, é a mutação constitucional eleitoral, sobre o conflito entre normas da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 17). 
    Assevera que “a MUTAÇÃO CONSTITUCIONA foi exaustivamente invocada no Mandado de Segurança. Entretanto, a r. decisão embargada não disse uma única palavra sobre. Deduz-se, daí, que a peça, os estudos da constituinte, a tese, nem foram examinados no julgamento de Vossa Excelência” (fl. 6, e-doc. 17). 
    Salienta que “o sentimento no recesso da alma jurídica, hoje, é a impressão de que o Supremo Tribunal Federal esteja alocado na ILHA BRASÍLIA, e não como diz artigo 92, em seu § 2º, ‘O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional’” (fl. 7, e-doc. 17). 
    Pede seja conferido “efeito modificativo aos EMBARGOS, a fim de que o decidido nestes autos não conflite com reiteradas decisões do próprio STF, como acima demonstrado. É O QUE SE REQUER” (fl. 7, e-doc. 17).
    3. Ainda em 16.4.2021, o embargante peticionou o “aditamento à inicial (…) para incluir como Litisconsorte Passivo a UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno, representada pela Procuradoria-Geral da União” (fl. 1, e-doc. 19).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao embargante. É improcedente e extemporâneo o pedido de aditamento da inicial de ação sequer conhecida.
    5. A análise da questão posta nos presentes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    6. Pela legislação de regência e dos precedentes deste Supremo Tribunal, os embargos de declaração prestam-se a sanar eventuais vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados, não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
    7. A presente impetração não foi conhecida por não ser constitucionalmente competente este Supremo Tribunal para apreciar mandado de segurança contra Presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
    Anoto que, em 2019, o mesmo impetrante teve mandado de segurança de objeto análogo indeferido pelo Ministro Gilmar Mendes, sob os mesmos fundamentos: 
    “Trata-se de petição de mandado de segurança c/c habeas data, habeas corpus e mandado de injunção com pedido de liminar impetrado por Ronan Wielewski contra o Presidente da República e o Tribunal Superior Eleitoral. 
    Defende, em síntese, que possui direito líquido e certo ao voto aberto e facultativo, bem como à possibilidade de candidaturas independentes. (…)
    Inicialmente cabe destacar que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento de mandado de segurança e habeas data é fixada em razão da autoridade impetrada. Assim, a viabilidade da presente ação exige a comprovação da prática de ato, omissivo ou comissivo, por parte de qualquer das autoridades elencadas na alínea “d” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a seguir transcritas: “Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 
    No caso, o impetrante insurge-se contra o Tribunal Superior Eleitoral e o Presidente da República. No que se refere ao TSE, verifica-se a incompetência desta Corte. No que tange ao Presidente da República, o impetrante não indicou qualquer conduta específica, positiva ou negativa, imputável, direta e imediatamente a ele, a dar ensejo ao conhecimento da ação” (MS n. 3.6812, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 6.12.2019)
    Como enfatizado na decisão embargada “a matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva” (fl. 4, e-doc. 16).
    8. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    9. Pelo exposto, ausentes os requisitos de embargabilidade, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora